Tribunal: TJDFT
Processo: 0730052-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730052-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: GESSICA DA SILVA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA em face da decisão proferida pelo juízo da 2 Vara Cível do Riacho Fundo/DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Danos Morais, ajuizada por GESSICA DA SILVA VIEIRA, para suspender a obrigação da agravante de promover a internação da agravada conforme deferido. Explica que a agravada ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e danos morais para compelir a agravante a custear internação em enfermaria no Centro Clínico Mantevida, em decorrência de cálculo renal e do ureter, mesmo durante prazo de carência contratual. Ressalta haver demonstrado a previsão de carência estabelecida no contrato, de forma clara, deixando ciente o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para procedimentos de internação. Esclarece que a referida cláusula que regulamenta o prazo de carência está de acordo com o disposto no artigo 12, da Lei n°9656/98, art.7° da Resolução Normativa n. 438/2018 da ANS e na Súmula 21/2011 da ANS, que regulamentam a matéria. Argumenta que a Lei 9656/98 estabelece como exceção à carência contratual as situações de urgência e emergência, desde que observadas as definições legais. Adverte que nos laudos apresentados não há qualquer menção à urgência e/ou iminência de dano permanente ou risco à vida do beneficiário. Defende não haver nenhuma abusividade, pois a existência de período de carência é clara. Entende que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela se justifica pelo periculum in mora reverso, uma vez que a manutenção da decisão impugnada poderá gerar danos irreversíveis à operadora. Requer a concessão da tutela recursal de urgência, nos termos do art. 1019, I, do CPC para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo apresentado (ID 74299858). É o relatório. DECIDO. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, explica que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Após análise superficial dos argumentos trazidos nesta sede recursal, não vislumbro a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, apta a justificar a suspensão da decisão agravada. A controvérsia a ser dirimida cinge-se em verificar a presença da probabilidade do recurso e do risco à Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda, para deferir a concessão da tutela recursal de urgência para impedir ou reverter a internação e procedimentos da agravada. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois a Quallity não se enquadra em entidade de autogestão, conforme enunciado de Súmula no 608/STJ. No caso em análise, a agravada é beneficiária do plano de saúde gerido pela agravante, buscou atendimento no Centro Clínico Mantevida. Após a realização do atendimento médico, realização de exames, foi constatada a necessidade de realização de internação em caráter de urgência (ID 242145386-autos originários) para manejo do quadro obstrutivo, visando prevenir complicações como infecção do trato urinário, insuficiência renal e dor intens. Na solicitação enviada pelo hospital se vê a gravidade do estado de saúde (cálculo do rim e do ureter). Em relação à cobertura nos casos de urgência, o artigo 12, inciso V, alínea c, da Lei 9.656/98, estabelece prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência, assim definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Logo, como restou demonstrado que o caso da agravada se enquadrava na hipótese de urgência, o prazo de carência da cobertura é de 24 (vinte e quatro) horas. Em consonância com o entendimento é a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas emergências ou urgências é considerada abusiva, se ultrapassado o prazo máximo de 24h, contados da data da contratação. Quanto à natureza do contrato, e à limitação de cobertura apenas às 12 (doze) primeiras horas de atendimento, nos termos da Súmula n. 302/STJ, em casos de emergência ou urgência, a cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, mostra-se abusiva, e será reconhecida como nula de pleno direito, nos moldes do artigo 51, inciso IV, do CDC. Assim, não subsistem os argumentos trazidos pela agravante, pois a urgência médica, fundamentada na existência de cálculos renais e do ureter, com a orientação da médica para manejo do quadro obstrutivo visando prevenir maiores complicações, se encontra devidamente comprovada. Conquanto não se encontre evidenciada a probabilidade de provimento da pretensão recursal, indispensável para o sobrestamento da decisão recorrida, não vislumbro a possibilidade de concessão de tutela recursal de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO PARA CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital